Tribunal: TJDFT
Processo: 0700896-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO PODER PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido para condená-lo a fornecer à parte autora medicamento TOPIRAMATO 100 mg, na quantidade e periodicidade prescritas por médico.
2. Alegou que o medicamento solicitado tem registro na ANVISA, mas é indicado para outros tipos de moléstias que não as da parte autora. Falou que se não existe aprovação para uso do medicamento em indicações fora das descritas em sua bula, é porque não se têm informações de sua eficácia e segurança naquela situação. Aduziu que as informações fornecidas pelo NATJUS nos autos, são de que há possibilidade de efeitos adversos indesejados na utilização da medicação requerida nos autos em pessoas com a comorbidade da paciente (Diabetes) e que há outros medicamentos que podem ser usados para o mesmo fim. Pediu a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido da recorrida.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (i.d. 20397544), pedindo o recorrido que seja revogado o efeito suspensivo dado à sentença. O Ministério Público oficiou pelo provimento do recurso (i.d. 20987761).
4. Ao contrário do que o Distrito Federal defende, restou comprovado nos autos que o medicamento é indicado para a patologia da recorrida, que pode se beneficiar com seu uso, conforme Nota Técnica NATJUS (i.d.20397303) e Laudo médico (i.d. 20397307). Não procede, ainda, o argumento de que existem fármacos alternativos a doença da recorrida, haja vista que outras opções existentes no SUS já foram utilizadas pela recorrida e não apresentaram eficácia.
5. O direito à saúde, previsto na Constituição Federal, é dever do Estado. Nesse passo, a Carta Magna reclama uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, independentemente do custo do insumo ou do procedimento médico indicado.
6. Tratando-se de mister constitucional, que foi atribuído à Administração Pública e assegurado ao cidadão como direito fundamental, deve o Estado realocar os recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como engendrar políticas públicas de modo a suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da isonomia e da reserva do possível.
7. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.
8. A recorrida foi diagnosticada para Diabetes (CID E.109), apresentando alto risco cardiovascular (infarto do miocárdio prévio), sendo prescrito topiramato (100mg duas vezes ao dia) para tratamento de sua compulsão alimentar e obesidade a fim de garantir a melhora gradativa do seu quadro clínico global, sob pena de risco de vida, Portanto, no caso concreto, o medicamento prescrito possui registro na ANVISA, sendo atestada a sua imprescindibilidade para o tratamento, bem como a impossibilidade de substituição pelos fármacos existentes no SUS. . Logo, no caso, o medicamento pretendido deve ser disponibilizado à parte autora.
9. Condenação em honorários contra o Estado em favor da Defensoria Pública. Impossibilidade. Não é cabível a condenação da União, do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios em honorários advocatícios, nas causas patrocinadas pela Defensoria Pública contra o ente mantenedor. Neste sentido, a jurisprudência dos nossos tribunais. Precedentes. “ (ARE 941667 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 31-07-2017 PUBLIC 01-08-2017)”. (REsp 1703192/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017). Acórdão n.1078655, 20090111987826APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/02/2018, Publicado no DJE: 07/03/2018. Pág.: 181/185). (Acórdão n.1077784, 07053890620178070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 26/02/2018, Publicado no PJe: 08/03/2018. (Acórdão n.1073278, 07010303320178079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no PJe: 14/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Acórdão n.1080181, 07456830920178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no PJe: 09/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Sem razão a recorrida quanto ao pedido de revogação do efeito suspensivo da sentença, haja vista que o juízo “a quo”, ao receber o recurso no duplo efeito, considerou a possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, haja vista a possibilidade de reforma da sentença.
11. Não há que se falar em condenação do ente federativo ao pagamento de honorários à sua Defensoria Pública quando tiver a qualidade de recorrente vencido no sistema dos juizados, tendo em vista o que dispõe a Súmula 421 do STJ.
12. Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Sem custas e sem honorários em razão da aplicação da súmula 421 do STJ.
14. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n.9099/95.